Tribunal: TJSP
Processo: 2245223-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Extinção do incidente, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual superveniente. Inconformismo da massa falida. Demora no encerramento do ciclo citatório, por si só, não justifica a prematura extinção do incidente. Graves indícios de atos fraudulentos que culminaram na derrocada da empresa.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Extinção do incidente, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual superveniente. Inconformismo da massa falida. Demora no encerramento do ciclo citatório, por si só, não justifica a prematura extinção do incidente. Graves indícios de atos fraudulentos que culminaram na derrocada da empresa. Extinção do processo resultaria em frustração do interesse da coletividade de credores. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.